Tribunal: STJ
Processo: 0021100-55.2021.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121268 - PR(2025/0472921-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO
ADVOGADOS
: ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO - PR049220
VÍTOR PEREIRA BARATTO - SC053776
AGRAVADO
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE
MEDICOS
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
SANNY FABBRIS CASSINS - PR081508
MARIANA BORGES DE SOUZA - PR066405
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE
PAGAR
QUANTIA
CERTA.
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO.
REEMBOLSO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA DIÁRIA.
SÚMULA No 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada

divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
3. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, é inaplicável a
imposição de multa para coagir o devedor ao seu cumprimento.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b98fac98-0fa0-4a6a-926c-29b574e4c7c7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121268 - PR(2025/0472921-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO
ADVOGADOS
: ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO - PR049220
VÍTOR PEREIRA BARATTO - SC053776
AGRAVADO
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE
MEDICOS
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
SANNY FABBRIS CASSINS - PR081508
MARIANA BORGES DE SOUZA - PR066405
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE
PAGAR
QUANTIA
CERTA.
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO.
REEMBOLSO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA DIÁRIA.
SÚMULA No 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada

divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
3. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, é inaplicável a
imposição de multa para coagir o devedor ao seu cumprimento.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ALINI MARCELA AKINAGA MELO
MARIANO contra a decisão que não admitiu seu recurso especial (e-STJ fls.
).
766/771
O apelo extremo foi interposto com base nas alíneas "a" e "c" do inciso III do
da Constituição Federal contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
art. 105
do Paraná assim ementado:

"Apelações cíveis. Ação de obrigação fazer
obrigação de pagar quantia
c/c
certa. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes.
Recurso 1 (da autora). Pretensão de reestabelecimento da multa diária
imposta para o caso de descumprimento da obrigação. Impossibilidade.
Providência incabível em obrigação de pagar quantia certa. Precedentes do
STJ.
Recurso 2 (da ré). Pretensão de afastamento do dever de cobertura de
procedimento de criopreservação de gametas. Parcial acolhimento.
Reconhecimento acerca da necessidade de prévio requerimento junto a
operadora do plano de saúde. Imposição do dever de cobertura limitado ao
valor da tabela. Precedentes do STJ. Decisão parcialmente reformada.
Documento eletrônico VDA54118722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:29
Código de Controle do Documento: 933c23a7-ae0f-4719-a423-a97f6926757a

1. “Se a obrigação de prestação de assistência médica assumida pela
operadora de plano de saúde impõe a realização do tratamento prescrito
para o câncer de mama, a ele se vincula a obrigação de custear a
criopreservação dos óvulos, sendo esta devida até a alta do tratamento de
quimioterapia prescrito para o câncer de mama, a partir de quando caberá à
beneficiária arcar com os eventuais custos, às suas expensas, se necessário
for. 8. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido”. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.962.984/SP,
julgado em
DJe de
.
15/8/2023,
23/8/2023)
2.“Nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa
diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da
prestação que lhe foi imposta. Precedentes do STJ. (...)”(AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
2.258.413/RJ,
D Je de
)
2/10 /2023,
5/10/2023.
3. Recurso da parte autora não provido. Recurso da parte ré parcialmente
provido." (e-STJ fls.
).
620/621

Os embargos declaratórios foram rejeitados (e-STJ fls.
e
).
651/653
692/702
Nas razões recursais (e-STJ fls.
), a agravante sustenta, além de
463/476
divergência jurisprudencial, violação dos artigos 14 e 47 do Código de Defesa do
Consumidor e 35-F da
sob o argumento de que o congelamento de
Lei 9656/1998,
óvulos é essencial para preservar sua saúde reprodutiva, sendo parte integrante do
tratamento contra o câncer.
Aponta, ainda, ofensa ao artigo 537, parágrafo 4o, do Código de Processo
Civil, pois a multa por descumprimento da decisão judicial foi afastada indevidamente.
Por fim, alega que o artigo 141 do Código de Processo Civil foi ofendido,
porquanto o Tribunal estadual decidiu além dos limites da lide ao impor limitação de
valores à tabela da rede credenciada e condicionar o pagamento da anuidade à alta
quimioterápica, sem que isso tenha sido solicitado pela operadora de saúde.
Com as contrarrazões, o recurso foi inadmitido na origem, dando ensejo ao
presente agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal local, ao analisar a controvérsia, consignou:

"(...)
Não obstante, é certo que a autora faz jus à cobertura do
procedimento solicitado, diante da comprovação da submissão da
autora a tratamento quimioterápico que importa em prejuízo à
e do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça
qualidade dos óvulos
acerca do tema:
(...)
Desse modo, conquanto reconhecido o dever de cobertura
diante das peculiaridades do caso e do risco de infertilidade ou
prejuízo à qualidade dos oócitos em decorrência do tratamento
antineoplásico prescrito à autora, tendo em vista a ausência de
solicitação prévia ao plano de saúde, quer me parecer razoável
determinar que a operadora reembolse o tratamento parcialmente
honorários do médico conveniado e
dentro dos limites do contrato:
Documento eletrônico VDA54118722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:29
Código de Controle do Documento: 933c23a7-ae0f-4719-a423-a97f6926757a

despesas
de estabelecimento credenciado estritamente
hospitalares/clínicas
para o tratamento convencional, ficando a apelada responsável, com
recursos próprios, responsável pela diferença relativa à contratação da
clínica pela via particular.
Observo, por fim, que o dever de cobertura perdurará até a alta do
tratamento quimioterápico prescrito, a partir de quando caberá à beneficiária
arcar com todos os custos, às suas expensas.
Por fim, no concernente ao apelo formulado pela autora, adianto
que não é caso de acolhimento da pretensão.
Embora a recorrente pretenda ver mantida a multa diária
imposta para o caso de descumprimento da decisão, é importante
salientar que de acordo com o entendimento pelo Superior Tribunal
de Justiça, não afigura viável a imposição de astreintes em
demandas cuja natureza seja a obrigação de pagar quantia certa.
(...)
Diante disso, constata-se o acerto da decisão combatida ao
revogar a multa imposta." (e-STJ fls.
-grifou-se).
624/626

Esclareceu ainda aquela Corte nos arestos de embargos declaratórios:

"(...)
Não obstante, é certo que, no caso, não se concedeu prestação
jurisdicional diferente daquela que foi postulada, bem como não se excedeu
os limites da controvérsia instaurada pelas próprias partes.
Com efeito, a parte autora pediu a condenação da ré “ao
ressarcimento de todas as despesas e honorários médicos pagos pela
requerente no início do tratamento ”, notadamente os custos de
criopreservação para o câncer e seus desdobramentos diretos dos óvulos
para futura fertilização in vitro (eDoc.
).
1.1/orig.
Por sua vez, a parte ré negou totalmente, na contestação, a
existência de qualquer dever de cobertura ou reembolso (eDoc.
), o
31.1/orig.
que foi reiterado na apelação de eDoc. 119.1/orig.
Ao analisar o pedido formulado pela parte autora, entendeu-se
que: (i) não há o dever de reembolso, porque a contratação da
criopreservação de gametas ocorreu antes mesmo da negativa do plano de
saúde, e porque não preenchidos os requisitos do
da
art. 12, inciso VI,
(ii) o tratamento deveria ser coberto pela operadora de
Lei n. 9.656/1998;
plano de saúde, nos valores aplicáveis à rede credenciada e até a alta do
tratamento de quimioterapia, por ser este o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça (
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.962.984/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
D Je de
.
15 /8/2023,
23/8/2023)
Significa dizer que as limitações impostas pelo acórdão
Pelo contrário, decorreram da
não excederam a matéria controvertida.
própria subsunção do ordenamento jurídico ao caso trazido a julgamento,
sendo certo que não seria possível estender a responsabilidade contratual
da operadora de plano de saúde além dos limites contratuais (com a
imposição de valores de clínica contratada exclusivamente pela parte e sem
sua participação ou anuência) e tampouco seria razoável a imposição do
dever de cobertura da criopreseravação , desconsiderando-se que o próprio
Superior Tribunal dead eternum Justiça o limita até a reabilitação da
beneficiária, com a alta do tratamento quimioterápico.
(...)
Trata-se, exatamente, do que se verifica no caso, em que o
julgamento ocorreu em conformidade com a intepretação do
contrato, o posicionamento jurisprudencial acerca do tema e as
.
provas apresentadas
(...)
Por fim, no tocante à imposição das a Câmara, por unanimidade
astreintes, (pois, neste ponto, não houve divergência), consignou que não
seria viável a imposição da multa diária para a imposição de demanda cuja
natureza seja de pagar quantia certa.
Documento eletrônico VDA54118722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:29
Código de Controle do Documento: 933c23a7-ae0f-4719-a423-a97f6926757a

Saliento que a fundamentação da decisão recorrida não
apresenta qualquer contradição, pois se pautou exatamente em precedente
do Superior Tribunal de Justiça acerca do reembolso de despesas por plano
de saúde, a saber: (...)." (e-STJ fls.
).
661/665-grifou-se

"(...)
Extrai-se, portanto, que a negativa de cobertura foi posterior à
contratação do congelamento de gametas, pela autora, o que ocorreu em
14.01.2020, não sendo cabível a reanálise de provas por esta via, a pretexto
de se prequestionar dispositivos legais." (e-STJ fl. 700-grifou-se).

Assim, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Por fim, vale anotar a jurisprudência desta Corte acerca do tema do
cabimento da multa diária nas obrigações de pagar quantia certa:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES.
REEMBOLSO DE DESPESAS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPOSSIBILIDADE
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
DA MULTA COMINATÓRIA.
ESPECIAL PROVIDO.
1. Nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa
diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da
prestação que lhe foi imposta. Precedentes do STJ.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em
novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso
especial."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.258.413/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
-grifou-se)
2/10/2023,
5/10/2023
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:29
Código de Controle do Documento: 933c23a7-ae0f-4719-a423-a97f6926757a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.121.268 / PR
Número Registro: 2025/0472921-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00211005520218160001 00307075320258160001 211005520218160001 307075320258160001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO
ADVOGADOS : ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO - PR049220
VÍTOR PEREIRA BARATTO - SC053776
AGRAVADO
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
SANNY FABBRIS CASSINS - PR081508
MARIANA BORGES DE SOUZA - PR066405
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55074566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:39
Código de Controle do Documento: 69c269d3-83b1-40be-938f-e111777aea8d

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:39
Código de Controle do Documento: 69c269d3-83b1-40be-938f-e111777aea8d